Tribunal: TJMT
Processo: 0001960-46.2015.8.11.0078
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001960-46.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), CINTHIA GOMES DA ROCHA CUPIDO (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DELEGADA DE POLÍCIA – RETARDAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS VISANDO BENEFICIAR O COMPANHEIRO ACUSADO COM O DECURSO DO TEMPO – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta da autoridade policial no que se refere a morosidade na tramitação de inquéritos policiais, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
proposta em face de
CINTHIA GOMES DA ROCHA CUPIDO
(proc. n.
0001960-46.2015.8.11.0078

– Cód. 84521), julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, aduz que a Apelada, além de não ter remetido os inquéritos policiais a seu substituto legal, não realizou diligências para elucidação dos fatos por mais de cinco anos (2009 a 2014), tendo a sua inércia provocado a extinção da punibilidade do acusado João Noel Alves de Lima, seu companheiro desde abril de 2009, pela prescrição.

Alega que “
o dolo é manifesto, pois tendo pleno conhecimento da

obrigação legal de declarar-se suspeita, manteve consigo, por mais de cinco anos, os que seu companheiro era investigado até o momento em que houve a requisição os procedimentos investigativos pelo Ministério Público
.”

Assevera que a conduta viola, além dos princípios constitucionais da Administração Pública, os princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil, em especial os da legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa e a ética.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que a Recorridos seja condenada nas sanções descritas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92.

Contrarrazões – Id. 22068092.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 31746496, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra
CINTHIA GOMES DA ROCHA CUPIDO aduzindo, em síntese, que a demandada, no período de 2009 a 2014, na qualidade de Delegada de Polícia lotada na Comarca de Sapezal, deixou de realizar diligências e de encaminhar a seu substituto legal os inquéritos referentes ao policial militar João Noel Alves de Lima, seu companheiro desde 2009, visando favorecê-lo com o decurso do tempo à luz da prescrição.

Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou a presente irresignação ministerial.

Pois bem. Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade por ele praticada que dará lugar às punições previstas citada lei.

Não por outra razão, para fins de configuração das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, objeto dos autos, é necessária a presença do dolo, ainda que genérico, de realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

Ocorre que tal elemento subjetivo não restou caracterizado nos autos com a agudez que seria imprescindível à condenação pela prática de improbidade administrativa.

Isso porque, conquanto os inquéritos policiais envolvendo o acusado João Noel Alves de Lima tenham tramitado com morosidade, não há como olvidar que, no período compreendido entre julho de 2008 até meados de agosto de 2014, a Apelada respondeu, cumulativamente com a Delegacia de Sapezal, pelos expedientes das Delegacias das Comarcas de Apiacás e Brasnorte, isto é, por três unidades policiais simultaneamente, o que certamente acarreta atraso nos trabalhos diante do evidente acúmulo de serviço.

Aliás, verifica-se que dois dos três inquéritos cadastrados em desfavor do policial militar Joao Noel Alves de Lima, instaurados em 2000 (IP 007/2000) e 2002 (IP 003/2002) já vinham se arrastando há vários anos sem qualquer interferência da Recorrida, que assumiu a Delegacia de Sapezal somente em 2008.

Outrossim, pelo que dos autos consta, embora referidos inquéritos não tenham sido remetidos ao substituto legal da Apelada, neles observa-se que o escrivão de polícia estava apenas cumprindo os despachos já proferidos pelos Delegados de Polícia que a antecederam.

Frisa-se que não se está a afirmar a inocência da Recorrida mas, apenas, que o conjunto fático-probatório dos autos não autoriza uma condenação por improbidade administrativa.

Logo, ausente comprovação, com segurança, da ocorrência do dolo na conduta da Recorrida, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUSAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A PENSIONISTAS E MAGISTRADOS E ENRIQUECIMENTO ILÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é tão frágil quanto ao dolo da conduta imputada ao agente público, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas
. (N.U 0027991-93.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI Nº 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.
(Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021